Tribunal: STF
Processo: Rcl 69942
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Plano Assistencial São Lucas Ltda. em face do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em virtude do alegado descumprimento do decidido pela Presidência da Suprema Corte no ARE 1455716.



    Aduz-se que a Corte reclamada se recusou a proceder ao juízo de retratação nos autos do citado recurso extraordinário com agravo, em descompasso com o Tema 123 da repercussão geral. Eis o fixado no julgamento do processo-piloto da RG: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. 



    I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. 



    II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. 



    III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. 



    IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. 



    V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 



    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. 



    VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. 



    VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 



    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. 



    X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 



    XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 



    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 



    XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    (RE 948634, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 17-11-2020, grifos acrescidos).



    Requer “seja recebida, processada, conhecida e provida a presente reclamação para determinar que a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cumpra a decisão do STF, mantendo a prevalência das regras do contrato firmado, anterior à Lei 9.656/98, por questão de JUSTIÇA” (eDoc 1, p. 3).



    A reclamação foi proposta em 17.7.24 e, por não se enquadrar no art. 13, VIII, do RISTF, foi-me encaminhada após despacho da Presidência (eDoc 13).



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso dos autos, a parte reclamante afirma que o ato reclamado teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida nos autos do ARE 1455716, decidido pela Presidência do Tribunal (Min. Roberto Barroso, em 20.11.2023) nos seguintes termos:



    “1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada: “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Decido. Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 07/10/2022, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 11/11/2022. Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. [...].” 



    2. A parte embargante sustenta a tempestividade de seu recurso extraordinário, uma vez que teria sido “intimado do acórdão que julgou os embargos de declaração interpostos no tribunal de origem em 11/11/2022. E, imediatamente, em 11/11/2022, interpôs o recurso extraordinário, conforme se comprova pelos documentos colacionados”. 



    3. Contrarrazões não foram apesentadas, conforme certidão e-doc. 60. 



    4. Decido. 



    5. Assiste razão à parte embargante, uma vez que os documentos e-doc. 22, fl. 2 e e-doc. 27 comprovam a tempestividade do recurso extraordinário interposto. Desse modo, passo à análise do recurso. 



    6. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    7. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 948634 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 123), decidiu que: há repercussão geral - Mérito Julgado em 20.10.2020. 



    8. O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados). 



    9. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para afastar a intempestividade do recurso extraordinário e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Assentada, assim, a tempestividade do recurso extraordinário e devolvidos os autos para aplicação do Tema 123 da sistemática da repercussão geral pela Corte de origem (art. 1.030, incisos I a III, do CPC), questiona-se a manutenção da orientação de mérito adotada no acórdão da apelação pelo TJMG (eDocs 7 e 10). 



    Na origem, ajuizou-se ação para impugnação de reajuste etário em contrato individual de plano de saúde. A apelação foi parcialmente provida para (eDoc 7, p. 13):



    “declarar a abusividade do aumento etário em razão do advento do septuagésimo aniversário da parte autora, o que implicou em aumento na ordem de 72,15% (setenta e dois vírgula quinze por cento) do prestação mensal do plano de saúde de modo a decotá-lo e condenar a parte ré, ora apelante, a repetir o indébito de maneira simples, devendo ser os valores a serem ressarcidos acrescidos por correção monetária desde a data do desembolso, consoante índice divulgado pela Corregedoria de Justiça do presente Sodalício, bem como juros moratórios de 1% (um por cento) a partir da citação.” 



    Após o julgamento do ARE 1455716 ED, ocorreu a negativa de retratação da Corte de origem, nos seguintes moldes:



    “No caso em estudo, para melhor embasar a questão em discussão, transcrevo o trecho do acórdão que tratou da questão em voga, ou seja, sobre a aplicação ou não ao contrato em discussão da Lei 9.656/1998, ‘in verbis’:



    [...]



    Na situação em deslinde, como acima apontado, o plano não foi adaptado, pelo que, em um primeiro momento, o reajuste previsto no contrato se revela escorreito e deve ser respeitado, pois em consonância com a regulamentação editada pela ANS à época. Todavia, friso que a parte ré, ao apresentar contestação, não colacionou aos autos documento de natureza atuarial que comprovasse o reajuste praticado. Soma-se a isso que a prova pericial realizada, quanto esta justificação, nada disse. Aliás, sequer de tal natureza fora a prova produzida. Friso que quando da instauração do processo e, por consequência, do inicio da fase instrutória, o precedente vinculativo acima citado já vigia, pelo que inexiste escusa para a parte ré, ora apelante, não ter juntado laudo atuarial com a peça de contestação que justificasse o reajuste ou, alternativamente, ter especificado e produzido prova pericial de tal natureza. Destarte, deixou de desonerar-se o múnus que o precedente lhe atribuiu de maneira direta e expressa. O aumento em discussão é de 72,15% (setenta e dois vírgula quinze por cento), percentual, por si só, muitíssimo elevado, pelo que, se não estiver justificado, como determina o precedente, materializa inegável excesso, colocando o consumidor em manifesta condição de desvantagem, pois onera a obrigação em medida que compromete a manutenção da relação contratual, ante a impossibilidade de se conseguir arcar com o encargo em comento. Como não houve a produção de prova capaz de justificar o aumento em comento, impõe-se o reconhecimento de sua abusividade no caso em concreto e, portanto, deve ser determinada sua exclusão. [...]



    Da leitura do posicionamento exteriorizado na apelação sobre a Lei 9.656/1998, conclui-se de maneira clara e inafastável que não se aplicou o diploma em comento ao contrato havido entre as partes, ou seja, inexiste ofensa ao precedente vinculativo acima citado, qual seja, RE 948634 do STF, o qual impede a incidência de tal norma a contratos não adaptados, como se trata o ora discutido. 



    Esclareço que a revisão determinada no valor do reajuste se deveu a ausência de apresentação pela parte ré, nos presente autos, de fundamento para tão significativo aumento, materializando, assim, sua abusividade com lastro no que preconiza o CDC. 



    Destarte, deixo de exercer o juízo de retratação, pois inexiste ofensa ao precedente apontado.



    DISPOSITIVO



    Ex positis, em juízo de retratação, deixo de exercê-lo, mantendo o acórdão em seus precisos e exatos termos.” (Grifos acrescidos).



    Como se vê, não obstante os argumentos da parte reclamante, a Corte de origem deixou de proceder à retratação, porque, no exercício da competência prevista no art. 1.030, I e III, do CPC, verificou que a solução contida no Tema 123 da repercussão geral não era incompatível com a fundamentação, in concreto, da condenação. 



     Na hipótese, a orientação adotada resultou da ausência de comprovação da validade do reajuste aplicado ao contrato, não da negativa de aplicação da Lei nº 9.656/1998. Nota-se, assim, que a fundamentação do ato reclamado expande-se para além do determinado no Tema 123 da RG e não representa recusa à aplicação do precedente vinculante. Dessa forma, a reclamação se revela improcedente. 



    A parte reclamante tenta, em verdade, por via transversa, obter o que não conseguiu nas vias recursais. Constata-se, assim, no pedido deduzido, caráter recursal infringente, sendo certo que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos ou ações cabíveis, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 



    “RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRARIEDADE A NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de pertinência entre a matéria versada nos autos e aquela objeto da súmula vinculante supostamente violada inviabiliza o processamento da reclamação. 2. Revela-se indevida a utilização da reclamação constitucional como instrumento a viabilizar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a normas constitucionais ou infraconstitucionais. 3. A reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. 4. Ofende ao princípio da dialeticidade recursal a peça recursal que não apresenta motivação de fato e de direito suficientes a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo regimental na reclamação a que se nega provimento.” (Rcl 46.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 28.09.2021, grifos acrescidos). 



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 43. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização de reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnespara que seja admitida a reclamatória constitucional. 2.Inadmissível o uso de reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com condenação em 1% (um por cento) sobre o valor da causa à título de multa processual, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 45.027-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.02.2022, grifos acrescidos).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente